Tribunal: STF
Processo: ARE 809402
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-06-03
Data de publicação: 2014-06-03

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. Anulação com base em lei local e no edital do certame. Incidência dos enunciados 279, 280 e 454 da Súmula do STF. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.